Tribunal: TJSP
Processo: 0002901-15.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Conduta. A detenção de bens domésticos de valor implica que o agente possa dar alguma explicação plausível sobre a respectiva procedência. Respostas puramente lacônicas da origem das coisas, em casos tais, nada mais opera que positivar, claramente, o dolo direto com que a conduta foi produzida, até porque, enquanto elemento puramente subjetivo, o dolo não tem

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Conduta. A detenção de bens domésticos de valor implica que o agente possa dar alguma explicação plausível sobre a respectiva procedência. Respostas puramente lacônicas da origem das coisas, em casos tais, nada mais opera que positivar, claramente, o dolo direto com que a conduta foi produzida, até porque, enquanto elemento puramente subjetivo, o dolo não tem como ser confirmado senão pelo exame das circunstâncias com que a conduta emergiu objetivamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002901-15.2015.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
VANDERLEI AYRES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002901-15.2015.8.26.0066 -Voto no 14034
2
Apelação Criminal no 0002901-15.2015.8.26.0066
Comarca e Vara: 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos
Apelante: Vanderlei Ayres de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14.034
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Conduta. A detenção
de bens domésticos de valor implica que o agente possa dar
alguma explicação plausível sobre a respectiva procedência.
Respostas puramente lacônicas da origem das coisas, em
casos tais, nada mais opera que positivar, claramente, o dolo
direto com que a conduta foi produzida, até porque,
enquanto elemento puramente subjetivo, o dolo não tem
como ser confirmado senão pelo exame das circunstâncias
com que a conduta emergiu objetivamente.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Vanderlei
Ayres de Oliveira em face da sentença de primeira instância
que, julgando-o infrator da norma do artigo 180, caput do Código
Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de um (1) ano de
reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, e pagamento
de dez (10) dias-multa, no patamar mínimo legal, substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente na prestação de serviços à base de uma hora de
serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada
por ocasião da execução.
Sustenta o apelante que as provas dos autos não
autorizavam sua condenação, diante do que, reclama a
improcedência da imputação que viu formulada em seu desfavor.
Sucessivamente, pugna para a desclassificação para o delito do
artigo 180, parágrafo 3o do Código Penal (fls. 318-325).
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002901-15.2015.8.26.0066 -Voto no 14034
3
instâncias manifestou-se o Ministério Público por seu não
provimento (329-331, 342-344).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Bem fundamentada a condenação do apelante pelo crime
de receptação simples e dolosa.
A
existência
material
dos
fatos
está
devidamente
documentada nos autos, pelo boletim de ocorrência (fls. 8-17),
auto de exibição e apreensão (fls. 19-23), auto de entrega (fls.
27-29), auto de avaliação (fls. 97-101), vindo também confirmada
pela prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria dessa
receptação dolosa, ora formulada em desfavor de Vanderlei.
Ouvido somente pela autoridade policial, Vanderlei negou a
prática delitiva. Disse que os objetos apreendidos em seu quintal
foram ali jogados por uma pessoa desconhecida, não tendo nada
a ver com os furtos a eles relacionados (fls. 84).
O acusado afinal teve sua revelia decretada
fls. 184.
Assim, não apresentou sua versão perante a Autoridade judicial.
No entanto, as provas adversas mostram-se robustas para
incriminá-lo por receptação dolosa como bem decidido pelo
magistrado de origem.
Os policiais militares Gilberto Garcia Neves e Rodrigo
Ribeiro do Nascimento narraram ― em seus depoimentos
reunidos nos autos (arquivos de audiovisual após fls. 184) ― que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002901-15.2015.8.26.0066 -Voto no 14034
4
estavam em patrulha pela região, investigando várias denúncias
de furtos ocorridos no bairro City Barretos/Nova Barretos.
Diligenciaram para averiguar denúncia de que haveria objetos
receptados na residência do acusado e o avistaram de lá saindo.
Realizada a abordagem, passaram a vistoriar sua casa, vindo a
encontrar, num quartinho dos fundos, vários objetos, entre eles
uma sacola com itens de prata, equipamentos eletrônicos, GPS,
roupas, liquidificador, televisor e uma bicicleta. Relataram ainda
ter encontrado drogas e fermento em pó.
Em sede policial, as vítimas Flávio Rodrigues da Silva e
Sabrina Afonso Lopes declararam que são casados e foram
furtados no dia 20.01.2015, quando, mediante arrombamento e
escalada, vários objetos foram subtraídos, dentre eles dois
televisores, um shorts, dois biquínis e duas camisetas, bens estes
que foram recuperados quando da prisão do acusado Vanderlei,
que, todavia, não foi indicado como o ladrão de pouco antes (fls.
90-91).
Já a vítima Murilo Nogueira Santana, em depoimento
extrajudicial, reportou que, do interior de sua garagem, em
23.01.2015, foi furtada sua moto Kawasaki Ninja 250R, placa
EEB-1700, um controle remoto de portão e um aparelho de GPS,
marca Aquarius, modelo Discovery. No começo de fevereiro foi
chamado à delegacia para reconhecer objetos apreendidos no
poder de um indivíduo chamado Vanderlei. Reconheceu seu GPS
e o controle do portão, bens estes que foram restituídos. A moto
já havia sido encontrada abandonada dias antes, em 27.01.2015,
sendo também restituída (fls. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002901-15.2015.8.26.0066 -Voto no 14034
5
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de
modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado
como autor desse ilícito.
Desse modo, não se sustenta a tese da defesa de que não
há prova suficiente para a condenação do réu que, solto, se
furtou de comparecimento perante a Autoridade judicial e teve
sua revelia decretada. Ressalte-se ainda, que as provas são
robustas e apontam com segurança e certeza que o apelante,
surpreendido mantendo em sua residência diversos itens furtados
nas redondezas sabia que eram produto de crime, o que bem
revela o dolo direto que o réu tinha quanto à origem espúria
dessas coisas. Tanto que não propiciou a sua Defesa técnica a
produção de nenhum meio de prova que justificasse, de outro
modo, estar ele na posse dos objetos que foram reconhecidos
por pelo menos três vítimas diferentes (Murilo, Flávio e Sabrina),
todos eles noticiando furtos em suas residências, registrados
poucos dias antes do acusado ser encontrado na posse de itens
que lhes pertenciam.
É claro que a detenção de bens domésticos de valor implica
que o agente possa dar alguma explicação plausível sobre a
respectiva procedência. Respostas puramente lacônicas da
origem das coisas, em casos tais, nada mais opera que positivar,
claramente, o dolo direto com que a conduta foi produzida, até
porque, enquanto elemento puramente subjetivo, o dolo não tem
como ser confirmado senão pelo exame das circunstâncias com
que a conduta emergiu objetivamente.
Evidentemente, a versão original do acusado não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002901-15.2015.8.26.0066 -Voto no 14034
6
minimamente crível. Nenhum ladrão iria, depois do trabalho e da
exposição inerentes ao furto, simplesmente jogá-los ao léu no
terreno do acusado que, portanto, trouxe em seu favor nada mais
que versão inverossímil e simplesmente inacreditável.
Também não se há de desconsiderar o testemunho de
policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo
e
qualquer depoimento, independentemente da atividade
profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista
precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais
provas dos autos. Nesse sentido, assentou-se que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente
quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito (STJ
6a T
AgRg no Ag 1.158.921/SP
Rel. Maria
Thereza de Assis Moura
j. 17.05.2011
v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi
j. 02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel.
Rogério Schietti Cruz
j. 22.05.2014; 6a T
AgRg no REsp
1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14; 5a T AgRg
no AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no AREsp 338.041/DF
Rel. Og Fernandes
j.
03.09.2013). Da mesma forma, assim também vem sendo
unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes
j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar Mendes j.
04.06.2013; 1a T
HC 73.518/SP
Rel. Celso de Mello
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002901-15.2015.8.26.0066 -Voto no 14034
7
26.03.1996.
Isto posto, tem-se que as penas aplicadas, bem como o
regime fixado não merecem reparo.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do
artigo 59 do Código Penal a pena-base foi fixada no mínimo legal
ao tipo, ou seja, um (1) ano de reclusão, acrescida do pagamento
de dez (10) dias-multa, no que fica mantida, permanecendo de
igual modo na segunda fase, posto que ausentes agravantes,
atenuantes ou, já na terceira etapa, quaisquer causas de
aumento ou diminuição.
Finalmente, o regime prisional aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade, mostra-se pertinente e adequada ao caso concreto,
no que, assim fica mantida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator